Tribunal: TJDFT
Processo: 0716543-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. PROTEÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA.
1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a tese de constitucionalidade da penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no artigo 3°, VII, da Lei 8.009/1990, com o direito moradia consagrado no artigo 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000 (RE no 612.360, de Relatoria da Min. Ellen Gracie, 2010).
2. Comprovado que a obrigação do devedor decorre de fiança estabelecida em contrato de locação residencial, resta afastada a impenhorabilidade do bem de família em razão da exceção legal.
3. Recurso conhecido e desprovido.